Tribunal: TJBA
Processo: 8056466-54.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8056466-54.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: JOSE CARLOS DE ARAUJO Advogado(s): RODRIGO APARECIDO SILVA CARDOSO CHUECO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR INATIVO. PROMOÇÃO POR RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO RECONHECIDA DE OFÍCIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por policial militar inativo contra sentença que extinguiu a ação com resolução do mérito, com fundamento na prescrição do fundo de direito. O autor sustenta ter sido preterido em sua promoção à época da transferência para a reserva remunerada, requerendo o afastamento da prescrição reconhecida de ofício e o prosseguimento do feito para análise do mérito, com pedido subsidiário de reconhecimento do direito à promoção post mortem e pagamento de diferenças remuneratórias. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em determinar se incide a prescrição do fundo de direito em demanda ajuizada por militar inativo visando à promoção por ressarcimento de preterição, após decorrido prazo superior a cinco anos da passagem para a reserva remunerada. III. RAZÕES DE DECIDIR A prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto-Lei nº 20.910/32 incide sobre o fundo de direito quando ultrapassados cinco anos entre o ato administrativo que originou a pretensão e o ajuizamento da demanda. A passagem do militar à reserva remunerada configura ato único de efeitos concretos, cujo marco inicial para contagem do prazo prescricional é a data da transferência, não se tratando de relação de trato sucessivo. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que, em ações que visam à promoção por ressarcimento de preterição, o direito pleiteado prescreve com o decurso do prazo quinquenal contado da data do ato de reforma. O ajuizamento da ação mais de dezesseis anos após a passagem para a reserva remunerada configura decadência do direito à revisão do ato administrativo e impede a rediscussão da promoção pleiteada. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8056466-54.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante JOSE CARLOS DE ARAUJO e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)